Tribunal: TJDFT
Processo: 0712205-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712205-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LEONARDO NUNES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 61258877, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva (processo no 32.159/97), acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para reconhecer excesso de cálculo, relativamente ao período abrangido na condenação e o índice de correção monetária aplicável, mas rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa. Em sede de embargos de declaração, rejeitou-se o pedido de prosseguimento do feito pelo valor incontroverso da dívida. O agravante sustenta que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, haja vista a homologação do valor total do crédito. Invoca os princípios da razoável duração do processo e da economia processual. Discorre sobre a desnecessidade de se aguardar a preclusão da decisão agravada. Afirma que os recursos interpostos no cumprimento de sentença não impedem a eficácia da decisão que julgou a impugnação do devedor, que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, segundo os arts. 995 e 1.012, §1o, inciso III, ambos do CPC. Ressalta não haver empecilho ao prosseguimento do feito na forma autorizada pelo art. 535, § 4o, do CPC, em relação à parcela incontroversa, confessada pelo agravado, pois ela se encontra preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal. Alega que a demora no julgamento do presente recurso causará danos de impossível ou difícil reparação, por se tratar de verba alimentar. Assevera que, mesmo que se considere que o cumprimento de sentença tenha natureza provisória, não haveria risco de prejuízo à Fazenda Pública, ante a possibilidade de devolução de eventual excesso de execução por meio de desconto no contracheque do servidor. Aduz não haver prejudicialidade externa a ensejar a suspensão processual. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para que se dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso, confirmando-se ao final”. Na ocasião, a antecipação da tutela recursal foi indeferida, não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Contrarrazões pelo não conhecimento do agravo de instrumento, ante a perda do objeto, ou pelo seu não provimento. Intimado, o agravante afirmou não ter interesse recursal, reconhecendo a perda superveniente do objeto do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0714136-32.2023.8.07.0018), foi determinado o prosseguimento do feito, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à ordem de sobrestamento, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator